Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727807-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: REBECA DE ARAUJO BASTOS AFFONSO DESPACHO Ante a notícia de celebração de acordo entre as partes (ID 38975265), aguarde-se o prazo de 10 dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora